Tribunal: TJMT
Processo: 1039765-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039765-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), IRANEIDE DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 875.193.481-72 (AGRAVANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO.

DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
.
SUSPENSÃO DE DESCONT
OS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito, na qual a autora nega ter contratado empréstimos consignados responsáveis por descontos mensais e
m seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber
se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão d
a tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação contratual é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras.

4.
Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

5.
A negativa da contratação
e a ausência
de comprovação da regularidade da avença pela instituição financeira evidenciam a probabilidade do direito.

6.
O perigo de dano é evidente, dada
a
manutenção das cobranças cuja legitimidade é questionada, o que pode causar prejuízos graves e de difícil reparação, comprometendo sua subsistência e dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido
.

Tese de julgamento:
“A suspensão dos descontos em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado impugnado como não contratado, é medida adequada quando presentes elementos iniciais que indiquem a verossimilhança da alegação de fraude e risco de dano alimentar.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300;
CDC,
arts
. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1031143-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 14.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Iraneide
dos
Santos Conceição
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito.

A decisão recorrida fundamentou a necessidade de contraditório prévio e considerou insuficientes as provas apresentadas na fase inicial para a suspensão imediata dos descontos.

A Agravante afirma que vêm sendo realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado que não reconhece ter contratado. Sustenta a ocorrência de fraude e pleiteia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova. Alega comprometimento de
sua subsistência, diante da natureza alimentar do benefício, e requer a reforma da decisão para determinar a imediata suspensão das cobranças.

O pedido liminar foi
deferido
.

Contraminuta pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-
la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia.

§
3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

A antecipação de tutela exige, portanto, demonstração concreta dos pressupostos legais, sendo medida excepcional, vocacionada a se tornar definitiva apenas quando, mesmo em juízo de cognição sumária, mostre-se inequívoca a plausibilidade do direito invocado.

No caso, a decisão agravada deixou de conceder a tutela inicial sob o fundamento de que seria necessária a prévia oitiva da parte
contrária e de que os documentos apresentados não seriam suficientes, naquele momento inicial, para justificar a imediata suspensão dos descontos.

Entretanto, a relação jurídica subjacente é de natureza consumerista, circunstância que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A aplicação do CDC às instituições financeiras encontra amparo na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, bem como na jurisprudência pacífica daquele Tribunal, que reconhece a vulnerabilidade técnica e probatória do consumidor em contratos bancários.

Em análise sumária, a probabilidade do direito da Agravante evidencia-se pela negativa da relação jurídica e pela ausência inicial de documentos que comprovem a regularidade das avenças por parte do Agravado. A jurisprudência deste Tribunal orienta que a contestação da dívida e a verossimilhança das alegações autorizam a suspensão das cobranças para evitar prejuízos ao consumidor durante a tramitação processual.

Nesse sentido:

“[...]
É possível
a
concessão da tutela de urgência para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, em caso de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.
[...]
A
tutela de urgência deve ser concedida para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, até que se apure a veracidade da contrat
ação do empréstimo consignado. [...]
(N.U 1031143-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2024,
Publicado
no DJE 14/12/2024)
.”

O perigo de dano é igualmente evidente, pois a continuidade dos descontos acarretará uma redução imotivada da renda mensal da agravante, prejuízo que se agrava devido à natureza alimentar dessa verba.

Importante destacar que
a suspensão dos descontos, por si só, não causa prejuízo irreparável ao banco. Esse entendimento poderá ser revisto após a fase de instrução probatória em primeira instância, momento em que os descontos poderão ser prontamente retomados. Assim, não há risco de irreversibilidade da medida.

Assim, em juízo de cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, razão pela qual se mostra adequada e necessária
a
reforma da decisão agravada, com a consequente manutenção da liminar já deferida em sede recursal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para confirmar a decisão liminar anteriormente proferida e determinar a suspensão dos descontos referentes aos contratos impugnados, relativamente ao benefício previdenciário percebido pela agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026